Tribunal: TJMT
Processo: 1008018-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008018-44.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA, ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA
AGRAVADO: YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008018-44.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA, ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA
AGRAVADO: YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Sandra Regina Rangel da Silva, Ed Uilson Alves da Silva, Edinamar Alves Correia e Rinaldo Alves da Silva, contra decisão que no Cumprimento de Sentença que movem em desfavor de Yoshikasu Oka e Oliana Do Prado Oka, indeferiu os pedidos de arresto e de depósito de valores em juízo veiculados em desfavor do terceiro Marino José Franz e reputou prejudicados os demais pedidos pendentes de apreciação em face da decisão exarada nos embargos de terceiro número 0001879-20.2018.8.11.0005.
Em síntese, aduzem que se trata de cumprimento de sentença definitivo, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, movido contra os executados Yoshikazu Oka e sua esposa Oliana do Prado Oka.
Dizem que neste Cumprimento travou-se uma discussão embasada em requerimentos de suposto terceiro OLAVO e em diversas vezes restou decidido que a posse da área reintegrada em 2018, que foi objeto de refazimento em agosto de 2021, considerou emitidos na posse da área os ora Agravantes.
Anotam que a realização de perícia técnica, de sobreposição de títulos etc, já foi superada por diversas vezes, desde o julgamento do Agravo de Instrumento 9115/2012, Apelação 104781/2017 e Agravos de Instrumento 1012548-96.2019.8.11.0000, 1022985-65.2020.8.11.0000 e, finalmente, no Agravo de Instrumento 1019977-46.2021.8.11.0000.
Ressaltam que no RAI 1019977-46.2020, restou provido o agravo para “considerar os autores agravantes imitidos na posse, de acordo com a Certidão lavrada em complementação pela oficiala de Justiça em 04-9-2021”.
Reclamam, assim, que a decisão ora agravada, viola a coisa julgada e a segurança jurídica, porquanto depois de quatro anos do ajuizamento dos Embargos de Terceiros determinou a realização de perícia técnica de agrimensura, em descompasso com todos os recursos já julgados por esta Corte que imitiram os agravantes na posse do imóvel.
Afirmam violação a coisa julgada também, porque suspendeu o cumprimento de sentença e indeferiu os pedidos de arresto e ou depósito judicial do confesso arrendatário MARINO FRANZ e de suas empresas, com base em pedidos e fundamentos que já haviam sido afastados no julgamento do Agravo 9115/2012, Apelação 104781/2017, Agravos de Instrumento 1012548-96.2019.8.11.0000 e 1022985- 65.2020.8.11.0000 e, finalmente, no Agravo de Instrumento 1019977- 46.2021.8.11.0000, todos transitados em julgado.
Asseguram que a rescisão de contrato com os executados Yoshikasu Oka e Oliana do Prado Oka e a determinação de reintegração de posse de duas áreas, que correspondem às Matrículas de no 26.087, com 1.452,00 hectares e de no 26.088 com 484 hectares, ambas do CRI de Diamantino/MT, está acobertada pelo trânsito em julgado.
Dizem que no RAC 104781/2017 foi rechaçado o argumento de sobreposição de áreas e necessidade de perícia técnica de demarcação e que no refazimento do mandado, por ordem desta Corte, houve cumprimento pela Sra. Oficiala de Justiça, com a presença dos representantes das partes e de seus respectivos assistentes técnicos, que a tudo presenciaram, inclusive assinaram o verso do mandado, sem nenhuma oposição ou mesmo observação como certificado.
Afirmam que no RAI 1019977-46.2021.8.11.0000 foi provido o recurso para “reformar a decisão, a fim de considerar os autores agravantes imitidos na posse, de acordo com a Certidão lavrada em complementação pela oficiala de Justiça em 04-9-2021”, enquanto o RAI 1019133-96.2021.8.11.0000, interposto pelos OKA, foi negado provimento.
Reforçam que restou cabalmente comprovado e julgado pelo E. TJMT que “o refazimento do mandado - agosto de 2021, se deu exatamente na mesma área objeto da anterior, frisa-se, inicialmente cumprido em agosto de 2018, acrescido de maiores esclarecimentos por força do que fora decidido no RAI 1022985- 65.2020.8.11.0000” e, ainda, que ficou “devidamente atestada a perfeita localização da área descrita na matrícula que originou as matrículas questionadas pelos agravantes na fase de conhecimento, além de que em anteriores recursos já foi reconhecido o cumprimento de parte da reintegração da posse em favor dos executados agravados, frisa-se, justamente na porção de área reclamada pelos executados agravantes”.
Defendem que as coordenadas geográficas elencadas na Certidão da Sra. Oficiala de Justiça, atesta área total de 1.833,2905 hectares e uma área explorada de 1.052,0499 hectares, sem prejudicar terceiro algum porque, como dito, foi a área entregue e retomada dos OKA e, assim, não há que se falar em prejuízo a terceiros. Ao revés, aduzem que o prejuízo é todo deles, agravantes, o que justifica a concessão da antecipação de tutela.
Neste contexto, salientam que a área de terras, objeto do presente Cumprimento de Sentença é explorada pelo Sr. MARINO FRANZ e sua empresa MANO JULIO ARMAZÉNS, que tiram proveito econômico da referida propriedade desde a safra de 2018/2019, sem que tenha efetuado o pagamento do arrendamento devido.
Reclamam que MARINO e sua empresa MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS são confessos e jamais negaram que não estivessem explorando a área a título de arrendamento, o que se comprova pela petição do id 79245867, o que causa estranheza, porque por inúmeras vezes reconhecem o arrendamento, mas não pagam, não depositam em Juízo e não cumprem os comandos judiciais.
Afirmam que não existe discussão alguma acerca do contrato de arrendamento do suposto terceiro OLAVO e MARINO, da área lindeira da área reintegrada, como Certificado pela Sra. Oficiala de Justiça, mas tão somente buscam os Exequentes, ora Agravantes, o recebimento do valor justo de arrendamento, pela confessada exploração da área reintegrada.
Informam que notificaram o Sr. MARINO FRANZ e sua empresa MANO JULIO ARMAZÉNS, para que efetuassem o depósito judicial das safras 2018/2019, 2019/2021 e 2020/2021, os quais não depositaram tais valores e tampouco responderam a Notificação. Também dizem que notificaram para que se abstivessem de praticar qualquer ato de cultivo e colheita de lavouras na área de terras, o que igualmente fora ignorado tanto que mais uma safra de soja, a de 2021/2022, foi colhida pelo arrendatário Sr. Marino, sem nada pagar ou depositar nos autos.
Defendem que o pagamento do arrendamento, apesar de devido desde a safra 2018/2019, deve ser feito nos autos do cumprimento de sentença, não nos Embargos de Terceiros.
Pedem a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a suspensão da r. Decisão agravada, determinando-se aos arrendatários que os arrendatários (FAZENDA MANO JÚLIO e MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS – CNPJ/MF 30.255.102/0003-80 e Sr. Marino Franz, CPF/MF 430.885.119-04) depositem em Juízo o valor equivalente a 50.400 sacas de soja - o equivalente a 12 sacas de soja por hectare - referente ao arrendamento da área mencionada, nas safras 2018/2019, 2019/2021, 2020/2021, e 2021, na importância de R$8.668.800,00 (oito milhões, seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais), sob pena de penhora on line.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nota-se que tramita o RAI no 1007268-42.2022.8.11.0000, em que figuram como agravantes ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA e agravado OLAVO DEMARI WEBBER, no qual se discute, também, o depósito da produção agrícola, objeto do presente recurso.
Acerca do ponto controvertido - depósito da produção agrícola-, acha-se, portanto, assegurado pelo juiz de origem e vinculado aos Embargos de Terceiros.
Assim, saber se o depósito objeto de arrendamento da produção agrícola deve permanecer nos Embargos de Terceiros ou no presente Cumprimento de Sentença, é questão que diz com o mérito de ambos os recursos, a ser oportunamente apreciado pelo Colegiado, observado o contraditório, inclusive porque não se divisa perigo de dano irreparável ou incerta reparação caso a pretensão seja acolhida apenas pelo mérito do agravo.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 4 de maio de 2022.
' Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4